Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701811-48.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM BRASILIA, ADIDAS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO OUTLET PREMIUM BRASILIA, ADIDAS DO BRASIL LTDA, RAFAEL SOLIMAR AMANCIO DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os recorridos acerca dos documentos juntados pela recorrente, ID 76660327 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora